Tribunal: STJ
Processo: 0801141-21.2022.8.10.0026
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2167187 - MA (2024/0152872-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: PEDRO HENRIQUE CERVI
ADVOGADOS
: DANTE OLAVO FRAZON CARBONAR - PR070608
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - MA015265A
PATRICIA YAMASAKI - PR034143
WAMBIER
YAMASAKI
BEVERVANCO
LIMA
&
LOBO
ADVOGADOS - PR002049
MARIA LUIZA DE ARAÚJO VALENÇA - DF070790
GABRIEL CAMPOS SOARES DA FONSECA - DF064454
LEONARDO CAMPOS SOARES DA FONSECA - DF039179
RECORRIDO
: SERRA BRANCA IMOBILIARIA E AGROPECUARIA LTDA
OUTRO NOME
: IMOBILIÁRIA E AGROPECUÁRIA SERRA BRANCA LTDA
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO FRANCO BOUERES - MA006542
DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE - MA005991
FLÁVIO CROCCE CAETANO - SP130202
TIAGO BOITA LAUDE - DF019278
RODRIGO FORLANI LOPES - SP253133
MARCIO LOPES DE FREITAS FILHO - DF029181
VOLNEI MINOTTO PEREIRA - DF035182
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - SP067219
MÁRIO HENRIQUE NÓBREGA MARTINS - DF071629
FABIANA FAVRETO - RS071056
EMENTA
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ARRENDAMENTO
RURAL.
DIREITO
DE
PREFERÊNCIA.
NOTIFICAÇÃO DO ARRENDATÁRIO QUE NÃO CARACTERIZOU
PROPOSTA DE RENOVAÇÃO. ACEITE QUE NÃO SE PRESTA À
FORMALIZAÇÃO DE NOVO CONTRATO SEM QUE HAJA PRÉVIA
PROPOSTA. RETOMADA DA TERRA PARA USO PRÓPRIO.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ESBARRA NAS SÚMULAS NoS 5 E
7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE
DIMINUIÇÃO. SÚMULA No 7 DO STJ.
1. A alegação de que o contrato de arrendamento rural teria sido
renovado pelo encaminhamento de um aceite à proposta formalizada
pela arrendadora esbarra nas Súmulas nos 5 e 7 do STJ. Isso
porque, no caso, o Tribunal estadual afirmou que proprietária do
imóvel jamais propôs a renovação do contrato de arrendamento.
Documento eletrônico VDA49674791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/08/2025 09:19:57
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 593d0a45-d800-4d06-86ef-af0a2f1d526b

2. A premissa fática em que se ampara a tese recursal demanda,
portanto, o revolvimento de matéria fática e também nova
interpretação das tratativas entabuladas entre as partes.
3. Alterar as conclusões do acórdão impugnado quanto a adequação
do valor fixado a titulo de honorários advocatícios sucumbenciais
(20% sobre o valor da causa) exigiria inviável incursão fático-
probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49674791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/08/2025 09:19:57
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 593d0a45-d800-4d06-86ef-af0a2f1d526b

RECURSO ESPECIAL No 2167187 - MA (2024/0152872-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: PEDRO HENRIQUE CERVI
ADVOGADOS
: DANTE OLAVO FRAZON CARBONAR - PR070608
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - MA015265A
PATRICIA YAMASAKI - PR034143
WAMBIER
YAMASAKI
BEVERVANCO
LIMA
&
LOBO
ADVOGADOS - PR002049
GABRIEL CAMPOS SOARES DA FONSECA - DF064454
RECORRIDO
: SERRA BRANCA IMOBILIARIA E AGROPECUARIA LTDA
OUTRO NOME
: IMOBILIÁRIA E AGROPECUÁRIA SERRA BRANCA LTDA
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO FRANCO BOUERES - MA006542
DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE - MA005991
FLÁVIO CROCCE CAETANO - SP130202
TIAGO BOITA LAUDE - DF019278
RODRIGO FORLANI LOPES - SP253133
MARCIO LOPES DE FREITAS FILHO - DF029181
VOLNEI MINOTTO PEREIRA - DF035182
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - SP067219
MÁRIO HENRIQUE NÓBREGA MARTINS - DF071629
FABIANA FAVRETO - RS071056
EMENTA
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ARRENDAMENTO
RURAL.
DIREITO
DE
PREFERÊNCIA.
NOTIFICAÇÃO DO ARRENDATÁRIO QUE NÃO CARACTERIZOU
PROPOSTA DE RENOVAÇÃO. ACEITE QUE NÃO SE PRESTA À
FORMALIZAÇÃO DE NOVO CONTRATO SEM QUE HAJA PRÉVIA
PROPOSTA. RETOMADA DA TERRA PARA USO PRÓPRIO.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ESBARRA NAS SÚMULAS NoS 5 E
7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE
DIMINUIÇÃO. SÚMULA No 7 DO STJ.
1. A alegação de que o contrato de arrendamento rural teria sido
renovado pelo encaminhamento de um aceite à proposta formalizada
pela arrendadora esbarra nas Súmulas nos 5 e 7 do STJ. Isso
porque, no caso, o Tribunal estadual afirmou que proprietária do
imóvel jamais propôs a renovação do contrato de arrendamento.
Documento eletrônico VDA49381821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:29
Código de Controle do Documento: 48e02e24-c235-4482-bb9e-c76473a3def9

2. A premissa fática em que se ampara a tese recursal demanda,
portanto, o revolvimento de matéria fática e também nova
interpretação das tratativas entabuladas entre as partes.
3. Alterar as conclusões do acórdão impugnado quanto a adequação
do valor fixado a titulo de honorários advocatícios sucumbenciais
(20% sobre o valor da causa) exigiria inviável incursão fático-
probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
PEDRO HENRIQUE CERVI (PEDRO) ajuizou ação contra IMOBILIÁRIA E
AGROPECUÁRIA SERRA BRANCA LTDA. (SERRA BRANCA), alegando que celebrou
contrato de parceria para exploração agrícola de área rural com referida empresa, o
qual foi renovado sucessivas vezes até 2021, quando recebeu notificação para exercer
direito de preferência em uma outra renovação com vigência entre agosto de 2022
e agosto de 2025. Segundo afirmado, houve aceite tempestivo dessa proposta, mas
SERRA BRANCA, apesar disso, resolveu retomar a terra, desautorizando, portanto, os
termos da proposta de renovação encaminhada. Nesses termos, requereu a renovação
do contrato e, bem assim, que SERRA BRANCA se abstivesse de esbulhar ou turbar a
sua posse, sob pena de multa diária (e-STJ, fls. 10/32).
O magistrado de primeiro grau concedeu liminar, determinando que SERRA
BRANCA se abstivesse de turbar ou esbulhar a posse de PEDRO, sob pena de multa
diária por ato de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (e-STJ, fls. 76/77), mas, ao
final, na sentença, revogou essa liminar e julgou improcedente o pedido. De acordo
com o Juiz, a notificação encaminhada a PEDRO não constituía, exatamente, uma
proposta, mas meras informações a respeito das aspirações que SERRA BRANCA
tinha em relação aos termos de um próximo arrendamento rural. A sentença também
destacou que o aceite à "proposta" supostamente recebida foi enviado apenas no dia
, ou seja, um dia após ele ter sido informado de que SERRA BRANCA estava
11/2/2022
retomando as terras para uso próprio (e-STJ, fls. 590/601).
O Tribunal de Justiça do Maranhão negou provimento ao recurso de
apelação interposto por PEDRO em acórdão assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E IMOBILIÁRIO. ESTATUTO DA
TERRA. PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO A QUO.
REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO
DE PARCERIA AGRÍCOLA. APLICAÇÃO DO ESTATUTO DA TERRA.
ESPECIALIDADE DA NORMA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL EM
CASOS
OMISSOS.
NOTIFICAÇÃO
PARA
RENOVAÇÃO
CONTRATUAL.
ACEITE.
AUSÊNCIA.
NOVA
NOTIFICAÇÃO
SUBSTITUTIVA DA ANTERIOR DE RETOMADA DO IMÓVEL
Documento eletrônico VDA49381821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:29
Código de Controle do Documento: 48e02e24-c235-4482-bb9e-c76473a3def9

DENTRO DO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES. EFEITOS JURÍDICOS
SUBSTITUTIVOS. PREVALÊNCIA DO DIREITO DO PARCEIRO
PROPRIETÁRIO DA TERRA. PROVAS TESTEMUNHAS VÁLIDAS
QUANDO CONSIDERADAS NO CONJUNTO DAS DEMAIS PROVAS
DOCUMENTAIS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO SEM
INTERESSE MINISTERIAL.
I. Deve ser rejeitada a preliminar de suspeição, tendo em vista que as
partes concordaram com a instrução do processo e, somente após a
prolação da sentença, com a expedição de ordem de desocupação é
que uma das partes veio a arguir a suspeição, porém, fora das regras
processuais vigentes. A simples argumentação não é suficiente para a
declaração de suspeição do magistrado.
II. No mérito, a causa versa sobre contrato de parceria agrícola,
devendo ser aplicado, para a renovação, o art. 95, incisos IV e V, do
Estatuto da Terra, Lei n. 4.504/1964, que rege a matéria, não se
podendo admitir a tese de aplicação objetiva ou direta do Código Civil.
III. No caso em apreço, o apelante foi devidamente notificado da
retomada do imóvel pela proprietária dentro do prazo legal, ou seja,
seis meses antes do término do contrato, não podendo alegar que a
inexistência de ciência em relação aos termos da reunião realizada no
dia 11.02.2022.
IV. A prova colhida em audiência é válida quando considerada no
conjunto das provas colhidas, principalmente quando tem clara
comprovação documental, reforçando a ciência do apelante em
relação à retomada do imóvel pela empresa proprietária.
V. Registra-se que a negociação com o apelante foi apenas para
renovação do contrato para as áreas já ocupadas, logo, jamais incluiu
novas áreas, o que denota a aplicação direta do Estatuto da Terra, Lei
n. 4.504/1964.
VI. Apelo conhecido e não provido, sem interesse ministerial (e-STJ, fl.
831).

Na mesma oportunidade, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais
para 20% sobre o valor da causa.
Irresignado, PEDRO interpôs recurso especial com fundamento no art. 105,
III, , da CF, alegando ofensa aos arts.
92, § 9o, e 95, IV e V, da Lei no 4.504/64 e
a
(1)
422 e 427 do CC, pois, uma vez facultado o exercício do direito de preferência na
renovação do contrato de arrendamento rural e tendo sido aceito os termos dessa
proposta, o proponente/arrendador não poderia voltar atrás, e
85, § 2o, do CPC,
(2)
pois os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da
causa, seriam excessivos (e-STJ, fls. 897/923).
O recurso não foi admitido na origem, mas teve seguimento por força de
agravo provido (e-STJ, fls. 1.089/1.092).
No julgamento da TutCautAnt 462/MA, foi concedida liminar para dar efeito
suspensivo ativo ao recurso especial, autorizando a permanência de PEDRO na posse
do imóvel até o julgamento definitivo do recurso.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49381821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:29
Código de Controle do Documento: 48e02e24-c235-4482-bb9e-c76473a3def9

VOTO
A irresignação não pode ser conhecida.

(1) Proposta, aceite e renovação do contrato
De acordo com a sentença e também com o acórdão estadual recorrido,
SERRA BRANCA jamais enviou uma proposta de renovação do contrato para PEDRO.
Confira-se, nesse sentido, a seguinte passagem do aresto estadual:

Pela narrativa do apelante, o Código Civil seria aplicado ao caso, já
que teria concordado com a notificação para o Exercício do Direito de
Preferência, datado de 26.11.2021. No entanto, a notificação em
, mas de uma exigência do
apreço não se tratava de uma proposta
Estatuto da Terra, o qual também prescreve que até que se esgote o
prazo de 06 (seis) meses antes do término contratual pode a
proprietária exercer o direito de retomada, sendo que uma vez
realizado substitui a primeira notificação enviada (e-STJ, fl. 836).

Impossível, assim, falar em vinculação do proponente à proposta ou em
formalização definitiva do contrato após o aceite, porque, como assinalado, nem
sequer houve proposta.
Vê-se, pois, que os argumentos trazidos no recurso especial prendem-se a
uma versão dos fatos que foi expressamente rechaçada pelo Tribunal de origem,
esbarrando, assim, nas Súmulas nos 5 e 7 do STJ.
O acórdão estadual ainda assinalou que o imóvel foi retomado para uso
próprio. Anote-se:

Analisando detidamente as provas, constata-se que não agiu de má-fé
a empresa apelada, nem com reserva mental, já que, não aceitando a
proposta de negociação sobre a renovação do contrato, em relação ao
prazo e área, decidiu no dia 11.02.2022 pela retomada da área para
, direito que lhe cabe quando se manifesta dentro do
exploração direta
prazo de seis meses antes do término do contrato (e-STJ, fls. 836/837)

Dessa forma, se não houve novo contrato de arrendamento rural, não há
falar em ofensa ao direito de preferência.

(2) Honorários advocatícios sucumbenciais
A alegação de que não se justificaria, na hipótese, a fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais no percentual máximo de 20% esbarra na Súmula no 7 do
STJ. Com efeito, apenas mediante criterioso exame dos parâmetros indicados no art.
Documento eletrônico VDA49381821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:29
Código de Controle do Documento: 48e02e24-c235-4482-bb9e-c76473a3def9

85, § 2o, do CPC (zelo profissional, importância da causa, lugar da prestação do
serviço e trabalho realizado) seria possível aferir se o percentual eleito pelo TJMA foi
ou não adequado.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 282/STF. REVISÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DAS SÚMULAS
No 5 E 7/STJ. REVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
5. A jurisprudência do STJ entende que a revisão dos honorários
advocatícios somente é admitida quando o valor fixado se mostrar
manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu no caso.
(AgInt no AREsp n. 2.723.356/PR, relatora Ministra DANIELA
TEIXEIRA, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
28/4/2025
5/5/2025
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA RÉ.
[...]
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais, por obedecerem os
critérios previstos no § 2o do art. 85 do CPC/2015 - respeitados os
parâmetros legais estabelecidos no dispositivo -, não podem ser
revistos, em sede de recurso especial, sob pena de afronta ao óbice
da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.941.278/MS, relator Ministro MARCO BUZZI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
22/2/2022
9/3/2022
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DECISÃO UNIPESSOAL SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. COMPREENSÃO DA
CONTROVÉRSIA VIABILIZADA. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No
284 DO STF. ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA.
IRRISORIEDADE
OU
EXORBITÂNCIA.
NÃO
VERIFICADAS.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
MAJORAÇÃO DE VERBA EM DESFAVOR DE QUEM SAGROU-SE
VITORIOSO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49381821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:29
Código de Controle do Documento: 48e02e24-c235-4482-bb9e-c76473a3def9

[...]
6. Alterar as conclusões do acórdão impugnado quanto a adequação
do valor arbitrado a titulo de honorários advocatícios sucumbenciais
exigiria inviável incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7
do STJ. Precedentes.
(AgInt no AREsp n. 1.487.241/SC, de minha relatoria, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
)
10/8/2020
14/8/2020

Nessas condições, pelo meu voto
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Deixo de majorar a verba honorária na forma do art. 85, § 11, do CPC,
porque já fixada no máximo legal.
Em tempo,
a liminar concedida na TutCautAnt 462/MA.
REVOGO
Documento eletrônico VDA49381821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:29
Código de Controle do Documento: 48e02e24-c235-4482-bb9e-c76473a3def9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.167.187 / MA
Número Registro: 2024/0152872-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08011412120228100026 8011412120228100026
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PEDRO HENRIQUE CERVI
ADVOGADOS
: PATRICIA YAMASAKI - PR034143
DANTE OLAVO FRAZON CARBONAR - PR070608
WAMBIER YAMASAKI BEVERVANCO LIMA & LOBO
ADVOGADOS - PR002049
MARIA LUIZA DE ARAÚJO VALENÇA - DF070790
GABRIEL CAMPOS SOARES DA FONSECA - DF064454
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - MA015265A
LEONARDO CAMPOS SOARES DA FONSECA - DF039179
RECORRIDO
: SERRA BRANCA IMOBILIARIA E AGROPECUARIA LTDA
OUTRO NOME : IMOBILIÁRIA E AGROPECUÁRIA SERRA BRANCA LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO CROCCE CAETANO - SP130202
DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE - MA005991
LUIS EDUARDO FRANCO BOUERES - MA006542
TIAGO BOITA LAUDE - DF019278
RODRIGO FORLANI LOPES - SP253133
Documento eletrônico VDA49658019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:39:22
Código de Controle do Documento: 94a61f5c-c4c7-4c51-93a1-5c7e0ac0d11b

MARCIO LOPES DE FREITAS FILHO - DF029181
VOLNEI MINOTTO PEREIRA - DF035182
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - SP067219
MÁRIO HENRIQUE NÓBREGA MARTINS - DF071629
FABIANA FAVRETO - RS071056
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PARCERIA AGRÍCOLA E/OU PECUÁRIA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LUIZ RODRIGUES WAMBIER, pela parte: RECORRENTE: PEDRO
HENRIQUE CERVI.
Dr(a). JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO, pelas partes: RECORRIDO:
SERRA BRANCA IMOBILIARIA E AGROPECUARIA LTDA e OUTRO NOME: IMOBILIÁRIA E
AGROPECUÁRIA SERRA BRANCA LTDA.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:39:22
Código de Controle do Documento: 94a61f5c-c4c7-4c51-93a1-5c7e0ac0d11b